Tribunal: TJMT
Processo: 1030741-82.2021.8.11.0003
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030741-82.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DOMINGUES KAHA & DOMINGUES LTDA - ME - CNPJ: 16.911.866/0001-94 (APELANTE), ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 018.017.291-31 (ADVOGADO), ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 852.888.701-44 (ADVOGADO), MLKL COMUNICACOES DIGTAIS LTDA - CNPJ: 31.134.823/0001-33 (APELADO), MARCIA DE SELES BRITO - CPF: 184.803.638-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA C/C DANOS MORAIS

– CONTRATO INVÁLIDO – LETRAS MINÚSCULAS E TEXTO DE DIFÍCIL COMPREENSÃO – GOLPE DA LISTA TELEFÔNICA – ASSINATURA POR FUNCIONÁRIO SEM PODERES DE REPRESENTAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL EXISTENTE – RECURSO PROVIDO.

1 –
Inicialmente, verifica-se que o contrato em debate foi assinado por funcionária que, conforme contrato social da empresa apelante e CTPS, não possuía poderes para celebrar contratos em nome da empresa, pois o mero vínculo trabalhista não é capaz de gerar presunção de legitimidade para atuar em nome da pessoa jurídica.

2 –
Ademais, nota-se que o contrato objeto desta lide foi lavrado em letras minúsculas, com espaçamento entre linhas reduzido e com texto de difícil compreensão ou verificação do seu devido alcance, o que certamente contribuiu para que a funcionária fosse enganada e claramente desrespeitou o art. 31 do CDC.

3 – Além disso,
não tendo a apelada, ora ré, comprovado a existência da dívida, entendo que a apelante, além da declaração de inexigibilidade do débito, faz jus ao pleito de indenização por danos morais.
Nesse contexto, a negativação indevida da empresa apelante, por si só, caracteriza dano moral
“in re ipsa”,
conforme jurisprudência majoritária do STJ.

4- Sopesados esses elementos, por inexistir provas sobre a condição econômica da apelada, sendo a negativação no valor de R$ 7.740,00, considero adequada a fixação da indenização pelo dano moral em R$ 8.000,00.

5- Recurso Provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DOMINGUES KAHA & DOMINGUES LTDA
em face da r. sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Tutela Provisória de Urgência c/c Danos morais
movida em face do
MLKL COMUNICAÇÕES DIGITAIS LTDA
, julgou improcedente o pedido contido na inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no valor de 10% sobre o valor da causa, observado o disposto no art. 98, §3º, do CPC.

Inconformado, a apelante pleiteia a
reforma da sentença
, alegando que as provas que lastrearam os autos demonstram que a assinatura do contrato foi feita por uma funcionária que não possuía poderes para contratar em nome da empresa, bem como que o contrato assinado
“dá destaque tão somente aos campos destinados ao preenchimento de dados cadastrais pelo consumidor/apelante, contribuindo para que ele seja ludibriado pela narrativa de que se trataria de um mero formulário para possibilitar a divulgação de suas informações em lista telefônica”.

Aduz que a empresa apelada possui diversos processos judicializados pela prática do mesmo golpe, além de sequer tem sido capaz de comprovar a prestação dos serviços que gerou a suposta dívida.

Ainda, ante a inexistência da dívida e a negativação indevida do CNPJ da empresa, requer a condenação da apelada em danos morais.

A empresa apelada apresentou contrarrazões postulando pelo
desprovimento
do recurso (ID. 216237329).

É o relato do necessário.

Em Pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

DES.

MARCOS REGENOLD FERNANDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta da inicial dos autos que, no dia 20/07/2021, a apelada ligou à apelante e conversou com a funcionária Nayara Biella para a realização de uma suposta atualização cadastral na empresa. Naquela ocasião, a apelada solicitou o CNPJ e demais dados cadastrais para que fosse encaminhado à empresa apelante uma lista telefônica, calendários e agendas de brinde.

A funcionária Nayara, acreditando tratar de um brinde, assinou e carimbou o documento encaminhado pela apelada via e-mail, contudo, a lista telefônica, os calendários e as agendas jamais foram entregues.

Em setembro de 2021, a apelante foi surpreendida com cobranças telefônicas realizadas pela empresa apelada e com o cadastro do seu CNPJ nos órgãos de proteção ao crédito pela suposta inadimplência.

Ao questionar a existência da dívida, a empresa apelada informou a existência do contrato e que este deveria ser cumprido, afirmando que foram prestados serviços de comunicação digital, os quais deveriam ser pagos.

Ante aos fatos, a apelante adentrou com a presente ação pleiteando a declaração de inexistência da dívida, a retirada do CNPJ da empresa dos órgãos de proteção ao crédito e reparação pelos danos morais sofridos, juntando para tanto os documentos pertinentes.

Em sede contestação (ID. 216237303), a empresa MLKL COMUNICAÇÕES DIGITAIS LTDA alega que firmou com a empresa apelante um contrato de anúncios, que foi devidamente assinado pela responsável do financeiro, a Sra. Nayara Biella. Ressalta que o prazo para cancelamento do contrato em questão era de 07 dias, sendo certo que a empresa apelante não se manifestou nesse sentido.

Ainda, aduz que prestou os serviços para a empresa apelante, divulgando a empresa atrás do site
www.comunicacoesdigitais.com.br
e encaminhando o anúncio para o endereço da empresa por meio de um
pendrive,
de modo que é devido a cobrança da dívida e a inscrição do CNPJ da apelante no cadastro de inadimplentes.

Sentenciado o feito, o juízo
a quo
julgou improcedente o pedido contido na inicial por compreender que a apelante, ora autora, não carreou aos autos o mínimo de prova.

Assim, passo à análise da apelação.

Inicialmente, verifica-se que o contrato em debate foi assinado pela funcionária Nayara Biella que, conforme contrato social da empresa apelante (ID. 216240667 ao ID. 216240670) e CTPS (ID. 216240676), não possuía poderes para celebrar contratos em nome da empresa, pois o mero vínculo trabalhista não é capaz de gerar presunção de legitimidade para atuar em nome da pessoa jurídica.

Nesse sentido, a jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA FUNDADA EM CONTRATO FIRMADO POR FUNCIONÁRIO GERENTE – TEORIA DA APARÊNCIA - INAPLICABILIDADE - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - PESSOA JURÍDICA - OFENSA DA HONRA OBJETIVA (REPUTAÇÃO SOCIAL) - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.

Nos termos do art. 47 do Código Civil, a validade dos contratos firmados com pessoa jurídica depende dos poderes conferidos àquele que assina em seu nome
. 2.

Inaplicabilidade da Teoria da Aparência, haja vista que a contratada, ora recorrente, que encaminha proposta, dispensando qualquer cautela com a pessoa que a recebe de modo a assumir orisco de contratar com funcionário sem poder de representação, razão pela qual, não se pode admitir que seja favorecida pela teoria da aparência.
3.

Na hipótese, o protesto foi indevido, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC. 4.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. 5.

As pessoas jurídicas podem sofrer dano moral (Súmula 227 do STJ) já que, embora sejam desprovidas de sentimentos, são possuidoras de reputação social (STJ REsp 1022522/RS). 6.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito. 7.

Não havendo comprovação da contratação dos serviços por parte da recorrida, a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes deve ser mantida. 8.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95. (N.U 1002743-47.2020.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 23/04/2021, Publicado no DJE 27/04/2021) (g. n.)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – RECONHECIMENTO DE SUPOSTO DÉBITO –
FUNCIONÁRIO SEM PODERES DE REPRESENTAÇÃO
– TEORIA DA APARÊNCIA – INAPLICABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA - RECURSO IMPROVIDO.
1.É cediço que a teoria da aparência é construção doutrinária que objetiva a resguardar os interesses daquele que age de boa-fé, já que defende a prevalência da aparência de direito em detrimento da realidade jurídica, conferindo validade aos atos praticados por aquele que, mesmo destituído de poderes formais, se apresenta como legítimo representante da pessoa jurídica, de modo que as circunstâncias fáticas apontem para a regularidade e seriedade da celebração. 2.Tendo em conta que a autora, ora apelante, não demonstrou minimamente que o senhor Flaviano dos Santos Alexandre ostentava qualquer poder decisório, ainda que aparentemente, ou seja, que fosse o legítimo representante da apelada, a sentença deve permanecer incólume.
(N.U 0001837-15.2016.8.11.0013, SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 24/11/2017) (g. n.)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONFISSÃO DE DÍVIDA FIRMADA POR PESSOA QUE NÃO POSSUI VÍNCULO COM A EMPRESA – INEFICÁCIA DO TÍTULO – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA POR MEIO DE AÇÃO EXECUTIVA QUE UTILIZA O INSTRUMENTO PARTICULAR COMO CAUSA DE PEDIR – TEORIA DA APARÊNCIA – INAPLICABILIDADE – SENTENCA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A teoria da aparência não se aplica quando não existe o mínimo indício de que a pessoa que firmou o título executado é funcionária com poderes ou sócia da empresa. Se o título exequendo não foi firmado por quem possuí poderes para representar a empresa, esta não pode ser responsabilizada pelos débitos ali originados.
(N.U 0043898-74.2011.8.11.0041, MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/05/2017, Publicado no DJE 09/06/2017) (g. n.)

Ademais, nota-se que o contrato objeto desta lide (ID. 216240671 e ID. 216237307) foi lavrado em letras minúsculas, com espaçamento entre linhas reduzido e com texto de difícil compreensão ou verificação do seu devido alcance, o que certamente contribuiu para que a funcionária fosse enganada e claramente desrespeitou o art. 31 do CDC.

Imperioso ressaltar que o
modus operandi
dos fatos narrados na inicial é muito semelhante com o dos autores do
“golpe da lista telefônica”,
pois fazem o consumidor acreditar que está fazendo uma mero cadastro para inserção gratuita do contato da empresa em uma lista telefônica, quando, na verdade, estão contratando serviços onerosos, que, após um certo tempo, mesmo sem terem sido prestados, serão cobrados incessantemente.

Desse modo, entendo que o d. juízo
a quo
não decidiu acertadamente como é de costume, pois
a parte autora juntou documentos hábeis e suficientes para demonstrar que o contrato é nulo e, consequentemente, todas as obrigações decorrentes.

Além disso, a apelada relata que
prestou os serviços para a empresa apelante, divulgando a empresa atrás do site
www.comunicacoesdigitais.com.br
e encaminhando o anúncio para o endereço da empresa por meio de um
pendrive,
contudo, não foi capaz de demonstrar referida prestação de serviços, sendo que, ao tentar acessar o site mencionado, este Relator constatou que este não existe (08/08/2024), conforme tela abaixo:

Logo, não tendo a apelada, ora ré, comprovado a existência da dívida, entendo que a apelante,
além da declaração de inexigibilidade do débito, faz jus ao pleito de indenização por danos morais
.

Em contrapartida aos argumentos da apelada, nos termos da Súmula 227 do STJ,
“a pessoa jurídica pode sofrer dano moral”.

Nesse contexto, a negativação indevida da empresa apelante, por si só, caracteriza dano moral
“in re ipsa”,
conforme jurisprudência majoritária do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
4. Consoante entendimento desta Corte Superior, a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral in re ipsa.
Precedente. (...) 6. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp n. 1.607.866/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 22/5/2024.) (g. n.)

“(...)
1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.
2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos causados à vítima, que teve seu nome inscrito em órgão de proteção ao crédito em razão de cobrança indevida. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp n. 1.501.927/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 9/12/2019.) (g. n.)

Sopesados esses elementos, por inexistir provas sobre a condição econômica da apelada, sendo a negativação no valor de R$ 7.740,00, considero adequada a fixação da indenização pelo dano moral em R$ 8.000,00.

Posto isso,
JULGO PROCEDENTE
o presente recurso, declarando a inexigibilidade do débito discutido nos autos e extinta a relação contratual entre as partes, bem como condenando a apelada, ora ré, a pagar ao reclamante, a título de indenização por danos morais, o valor de R$ 8.000,00, acrescido de correção monetária pelo índice do INPC e juros de 1% ao mês, ambos incidentes a partir da publicação deste acórdão.

No mais, diante da sucumbência da apelada, condeno-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no valor de 15% sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024